Tribunal: CARF
Processo: 10314.725604/2014-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.725604/2014-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.891 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
OPERADOR DE PLANO DE SAÚDE. VALOR RECEBIDO DE
MANTENEDORA/ESTIPULANTE
DE
PLANO
DE
SAÚDE
NÃO
CONFIGURA RECEITA DA OPERADORA.
De acordo com o plano de contas regulatório determinado pela ANS, as
operadoras são obrigadas a contabilizar como receita as quantias recebidas das
Mantenedoras/Estipulantes e os respectivos repasses aso integrantes da rede
referenciada como despesas, mas se tratam de valores recebidos das
Mantenedoras/Estipulantes para repasse aso efetivos prestadores de serviço
médico-hospitalares demandados pelos clientes/segurados daquelas empresas,
não configurando recebimento de preço pelos serviços prestados pelo
interessado.
CANCELAMENTO
DE
COBRANÇA.
DILIGÊNCIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO DE REDUÇÃO DA RECEITA BRUTA.
De acordo com relatório de diligência levada a efeito pela autoridade fiscal, os
cancelamentos de cobrança não configuraram redução indevida da receita
bruta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.725604/2014-96
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.891 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.725604/2014-96

Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão 12-83.776 de 28 de setembro
de 2016 da 4a Turma da DRJ/RJO que julgou improcedente a impugnação apresentada contra
Auto de Infração lavrado pela DELEX-SP.
Contra a contribuinte foi lavrado Auto de Infração com exigência de IRPJ e seus
reflexos por suposta dedução da receita bruta de vendas canceladas sem apresentação de
documentos que comprovassem a emissão de notas fiscais relativas àqueles cancelamentos.
Na manifestação de inconformidade a contribuinte alegou que os valores
levantados pela Fiscalização não se tratavam efetivamente de cancelamento de vendas, mas de
procedimento peculiar característico de sua atividade empresarial, por tratar-se de operadora de
plano de assistência à saúde na modalidade Medicina de Grupo. A contribuinte alegou que o
total de R$ 105.774.762,57 não se tratavam efetivamente de cancelamento de notas fiscais, mas
de cancelamento de boletos de cobrança, não existindo nota fiscal .
Conforme relato da contribuinte, a ANS aprovou plano de contas padrão para
todas as operadoras, tanto no caso de planos pré-pagos quanto nos de pós-pagamento, obrigando
a contribuinte a passar a escriturar como receitas as quantias que, embora não fizessem parte dos
preços dos serviços que presta às Mantenedoras/Estipulantes, recebe dessas empresas como
depositária, para serem repassadas aos prestadores de serviços médicos, clínicos e hospitalares.
E, concomitantemente, o mesmo plano de contas padrão prescreveu que os valores repassados
aos integrantes da rede referenciada, ou os reembolsos efetuados aos beneficiários/consumidores
dos planos fossem escriturados como despesas.
Afirma a contribuinte que apesar da forma de contabilização acima referida não
representar a melhor técnica contábil no entendimento de renomados acadêmicos e de auditores
independentes, a contribuinte passou a cumprir a determinação da ANS, uma vez que mesmo
escriturados de forma inadequada, não afetou significativamente o resultado da empresa, pois os
valores escriturados inadequadamente como receita são anulados também pelas inadequadas
escrituração das despesas na determinação do lucro real e das bases de cálculo da CSLL, da
contribuição para o PIS e da COFINS.
Assevera que atendendo ao que determina a legislação, a nota fiscal de serviços
emitidas registra apenas o preços dos serviços por ela prestados.
Esclarece a contribuinte que em relação aos valores cobrados das
Mantenedoras/Estipulantes relativos às remunerações devidas aos profissionais da saúde,
clínicas, hospitais e laboratórios integrantes da sua rede referenciada que atendem aos
beneficiários/consumidores dos planos e ao reembolso devidos a esses
beneficiários/consumidores, quando assistidos por prestadores não referenciados não há emissão
de nota fiscal, mas cartas de cobrança semanais, quinzenais ou mensais, de acordo com os
contratos celebrados com aquelas pessoas jurídicas, acompanhadas de boletos bancários, por não
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.891 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.725604/2014-96

serem preços de serviços prestados, mas valores a ela entregues como mera depositária, para
posterior repasse.
Assevera a contribuinte que o lançamento de ofício tomou como base de cálculo
todos os valores das notas de cobrança e respectivos boletos bancários emitidos para cobrança
das importâncias devidas pelas Mantenedoras/Estipulantes, que foram cancelados no ano-
calendário de 2010, no montante de R$ 105.774.762,57.
A contribuinte elaborou quadro com as justificativas para os cancelamentos
daquelas cobranças (e-fls. 449-452) e também um conjunto de planilhas nas quais estão
informados, por mês do ano-calendário de 2010, os totais de notas de cobrança e de boletos
bancários cancelados e emitidos em substituição, com indicação dos motivos dos cancelamentos
e das cobranças feitas em substituição das canceladas, de modo a permitir o exame de cada
situação e comprovar a veracidade das declarações por ela prestadas.
A DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação conforme se observa da ementa
do acórdão n° 12-83.776:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -IRPJ
Ano-calendário: 2005
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. REDE REFERENCIADA..
RESPONSABILIDADE LEGAL DA OPERADORA PELA MANUTENÇÃO
DA REDE.
É responsabilidade legal da Operadora de plano de assistência à saúde a
manutenção financeira da rede referenciada, integrada por hospitais, clínicas,
laboratórios e profissionais, que prestam serviço aos beneficiários dos planos
geridos pela Operadora.
OPERADORA DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SERVIÇO DE
INTERMEDIAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Considerando que é responsabilidade legal da Operadora de planos de
assistência à saúde, esculpida no art. 1°, inciso I, da Lei n. 9656/98, o
pagamento integral (ou parcial) aos serviços prestados pela rede referenciada,
não se configura o caráter de trabalho por conta alheia, visto que a operadora
deverá utilizar capital próprio para cumprir a determinação legal; afastando,
nesse sentido, qualquer alegação de que exerce serviço de intermediação.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
FALTA DE COMPARECIMENTO PESSOAL AO DOMICÍLIO DO
CONTRIBUINTE. PRESSUSPOSTO DE CORREÇÃO DO LANÇAMENTO.
Inexiste pressuposto de comparecimento pessoal da autoridade fiscal ao
domicílio do contribuinte para justificar a correção do lançamento de ofício.
DIPJ. CÓDIGO DE ATIVIDADE 65.60-2/00-PLANOS DE SAÚDE
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.891 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.725604/2014-96

É compatível com as atividades inerentes a uma Operadora de plano de saúde
declarar em DIPJ o código de atividade 65.60-2/00-Planos de Saúde.
IRPJ. CSLL. PIS/COFINS. OPERADORA DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE. PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO. NATUREZA DOS
VALORES RECEBIDOS DAS EMPRESAS MANTENEDORAS, CLIENTES
DA
OPERADORA.
EXPEDIÇÃO
DE
NOTA
FISCAL.
OBRIGATORIEDADE.
PLANO
DE
CONTAS
PADRÃO
DAS
OPERADORAS.
Consoante estatui o plano de contas padrão, instituído pela Agência Nacional de
Saúde-ANS, atinente às Operadores de Planos de assistência à saúde, os valores
recebidos pela prestação de serviços de planos de assistência à saúde, das
empresas mantenedoras, pela Operadora, é considerado receita dessa última,
assim como é considerado preço do serviço prestado, devendo integrar o
faturamento da Operadora. Dessa forma, é legal e necessária a expedição de
documento fiscal para lastrear os recebimentos oriundos das empresas
mantenedoras.
DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PEDIDO CONSIDERADO
NÃO FORMULADO
Na conformidade do art. 16, IV, do Decreto 70.235/72, ausentes os quesitos
referentes aos exames desejados, deve o pedido de diligência ser considerado
não formulado, com base no §1 ° do art. 16 da citada norma.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2005
CSLL.
PIS/COFINS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LANÇAMENTOS
REFLEXOS.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, da
Contribuição para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a receita.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 05/12/2016 (e-fl. 811).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou Recurso
Voluntário tempestivamente em 03/01/2017 (e-fls. 812 a 898), onde reiterou os argumentos da
impugnação administrativa e juntou documentos.
A Fazenda Nacional apresentou contra razões a esse recurso voluntário às e-fls.
904-915.
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.891 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.725604/2014-96

Em 06/12/2017 a Recorrente aditou o recurso voluntário, peticionando a juntada
de documentos relacionados aos demais contratantes dos seus serviços, complementando as
informações condizentes ao Grupo Mercedes Benz. (e-fls. 920 a 921).
O Recurso Voluntário foi julgado por esta Turma em 15 de agosto de 2018 em
que, por voto de qualidade, decidiu converter o julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem analisasse, por amostragem, à luz dos documentos juntados ao processo na impugnação
administrativa, no recurso voluntário e ,principalmente, no aditamento ao recurso voluntário
(arquivo não paginável), o valor de receita cancelada e estornada, reduzindo ou exonerando o
montante da receita omitida, considerando inclusive as declarações dos próprios contratantes dos
serviços da Recorrente.
Em atendimento ao determinado por esta Turma Julgadora a Delex elaborou a
Informação Fiscal juntada às e-fls. 990-1000.
A Recorrente tomou ciência da Informação Fiscal em 20/01/2020(e-fl. 1007).
Em 27/01/2020 a Recorrente solicitou a juntada de manifestação (e-fls. 1009-
1015).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
Contra a Recorrente foi lavrado Auto de Infração por suposta dedução indevida de
vendas canceladas da receita bruta que, segundo a acusação fiscal, não teriam sido comprovadas.
O total de cancelamentos perfazem o montante de R$ 105.774.762,57.
Conforme relatado pela autoridade fiscal no Termo de Verificação n° 01, juntado
às e-fls. 358-389, no curso do procedimento fiscal a Recorrente explicou que o total de
R$105.774.762,57 não se refere a notas fiscais canceladas, mas ao cancelamento dos valores
cobrados das “MANTENEDORAS/ESTIPULANTES”, ou seja, de seus clientes contratantes dos
planos de saúde que comercializa.
Intimada pela autoridade fiscal a apresentar documentos comprobatórios para
justificar os cancelamentos, a Recorrente esclareceu que “para a parcela maior dos
cancelamentos de RECEITA, NÃO EXISTEM NOTAS FISCAIS ANTERIORES EMITIDAS,
pois se referem a VALORES provenientes do cancelamento de emissão de BOLETOS de
COBRANÇA”.
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.891 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.725604/2014-96

A autoridade fiscal entendeu que o cancelamento de receita teria de ser
comprovado com a emissão anterior de documento fiscal (nota fiscal), conforme exigido pelas
legislações de regência municipal e federal.
Contra o Auto de Infração a Recorrente apresentou impugnação onde argúi que a
autoridade fiscal constatou que teriam sido contabilizados como valores de receitas sem emissão
de notas fiscais, mas estornados por motivos diversos, geralmente para serem substituídos por
outros porque não refletiam as condições contratadas.
Aduz a Recorrente que presta serviço a pessoas jurídicas denominadas
Mantenedoras/Estipulantes através dos quais os beneficiários/consumidores (pessoas físicas)
usufruem dos serviços médicos-hospitalares e laboratoriais.
Sua atividade seria a coordenação e gestão de planos de saúde na modalidade pós-
pagamento, instituídos e mantidos pelas Mantenedoras/Estipulantes em favor de seus
empregados ou associados dependentes econômicos.
Segundo a Recorrente, o pagamento das remunerações devidas aos profissionais
de saúde, clínicas, hospitais e laboratórios integrantes da rede referenciada que atendem aos
beneficiários/consumidores dos planos, ou o reembolso devido aos mesmos, quando assistidos
por prestadores não referenciados é responsabilidade exclusiva da Mantenedora/Estipulante.
Afirmou que os pagamentos a esses prestadores de serviço é feito através da
Recorrente, com recursos antecipadamente recebidos das Mantenedoras/Estipulantes para esse
fim específico, ou ressarcidos por essas pessoas jurídicas à contribuinte a posteriori, em face da
apresentação, pela Recorrente, dos relatórios dos serviços médicos-hospitalares ou laboratoriais
consumidos pelos beneficiários/consumidores.
Segundo a Recorrente, como contraprestação pelos serviços de coordenação e
gestão desses planos patrocinados pelas Mantenedoras/Estipulantes em favor dos
beneficiários/consumidores, recebe o que denomina taxa de administração, com base em um
valor fixo por beneficiário e ainda por uma quantia fixa denominada fator contas, multiplicada
pela quantidade total e individualizada de contas pagas no mês imediatamente anterior, além de
outros serviços pelos quais possa ser especialmente contratada no âmbito do plano.
A DRJ, analisando a impugnação, entendeu que seria necessária a emissão de
documento fiscal por parte da Recorrente para o recebimento dos valores oriundos das empresas
mantenedoras, os quais estariam sendo cobrados mediante carta de cobrança e boletos. E assim,
os alegados cancelamentos dessas cobranças (por força das alegadas condições particulares dos
contratos), e uma nova cobrança posterior, deveriam gerar o cancelamento dos documentos
fiscais originais e a expedição de novos, visto que são documentos obrigatórios e de lastro do
preço do serviços.
No entendimento da DRJ, como a Recorrente não comprovou a emissão de notas
fiscais que justificassem a dedução daqueles cancelamentos, a base de cálculo do lançamento de
ofício não foi afastada, mantendo-se o Auto de infração, conforme se verifica do excerto do voto
condutor do acórdão abaixo transcrito:
[...]
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.891 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.725604/2014-96

5.36 Está claro, ao menos até esse ponto, outro ponto de divergência com as
afirmações da Impugnante pois que, na função de intermediação, não há
aplicação de capital próprio no negócio por parte do intermediário, já que esse
não pode assumir qualquer risco do negócio, fator que, obviamente, mostra-se
conflitante com a previsão legal, esculpida no inciso I do art. 1°, da Lei n.
9.656/98, que determina ficar às expensas da Operadora o pagamento dos
serviços prestados pela rede, como já visto.
5.37 Ora, se a Operadora intermedeia o contrato entre prestadores de serviço e
a(s) empresa(s) mantenedora(s), como poderia ser responsável por pagar aos
prestadores da rede? Isso descaracterizaria, a meu ver, a alegada natureza de
intermediação do trabalho da Operadora, pois que desnatura ser a operação por
conta alheia.
5.38 Como a lei atribui a responsabilidade à Operadora, os pagamentos não
deveriam ser considerados como efetuados por seu intermédio, mas por sua
conta e risco; o fato de se utilizar dos recursos recebidos das mantenedoras, e
de que tais recursos seriam antecipados (ou postecipados), pouco importa, vez
que tais fatos não podem desconstituir a obrigação legal que recai sobre a
Impugnante.
5.39 Além disso, sendo a Operadora a responsável pela manutenção da rede
referenciada, de se depreender que, para tanto, deve-se utilizar de receita própria
(ainda que sobre esse valor possam ser deduzidos os repasses, se devidamentes
comprovados, como se analisará).
5.40 Dessa forma, o presente caso mostra-se mais conexo com o de serviços
realizados por conta e exclusiva responsabilidade do interessado (no caso, da
Operadora), de modo que (inobstante a possibilidade de dedução de custos
operacionais) a receita bruta a ser considerada para fins de apuração da base de
cálculo do imposto devido partiria, a princípio, do total contratado e faturado,
ou seja, do preço do serviço.
5.41 Note-se, ainda, que, se o "suposto" intermediário não coloca o cliente em
contato com os prestadores, para que ambos realizem os negócios diretamente, é
lógico entender que os serviços devam ser prestados sob a responsabilidade
financeira de quem os gerencia, ainda que tal gerente se designe intermediário
(como é o caso da Impugnante).
5.42 Nesse sentido, vislumbra-se lógica jurídica e contábil na legislação que
instituiu o plano de contas padrão dos planos de assistência à saúde (quanto ao
aspecto contábil no recebimento, pela Impugnante, dos valores das
mantenedoras), compelindo a Impugnante a escriturá-los como "receitas", ainda
que aquela defenda que o procedimento não representa a melhor técnica
contábil
5.43 Mas, por outro lado, também não é lógico pensar que, apesar de ser
obrigação legal da Operadora pagar pelos serviços prestados pela rede
referenciada, o quantum que receba das mantenedoras deva ser considerado, na
íntegra, receita tributável; a meu ver, esse valor deve ser entendido como receita
contábil por determinação legal, vez que as quantias efetivamente pagas aos
prestadores de serviços poderão ser deduzidas como custo operacional,
reduzindo, dessa forma, o resultado e, por sua vez, o lucro real (é o que se extrai
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.891 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.725604/2014-96

do art. 2° e art. 3°, §§ 9° e 9aA da Lei n. 9.718/98, que são aplicáveis
retroativamente, eis que normas de natureza interpretativa), verbis:
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas
pessoas jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu
faturamento, observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas
por esta Lei. (Vide Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001)
Art. 3° O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à
receita bruta da pessoa jurídica. (Vide Medida Provisória n° 2.158-35,
de 2001)
§ 9° Na determinação da base de cálculo da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS, as operadoras de planos de assistência à saúde
poderão deduzir: (Incluído pela Medida Provisória n° 2.158-35, de
2001)
I- co-responsabilidades cedidas; (Incluído pela Medida Provisória n°
2.158-35, de 2001)
II - a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição
de provisões técnicas; (Incluído pela Medida Provisória n° 2.158-35, de
2001)
III - o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos
ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a
título de transferência de responsabilidades. (Incluído pela Medida
Provisória n° 2.158-35, de 2001)
§ 9°-A. Para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o
entende-se o total dos custos assistenciais decorrentes da utilização
pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde,
incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora e
os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência
de responsabilidade assumida. (Incluído pela Lei n° 12.873, de 2013)
(g.n.)
5.44 Desta feita, para finalizarmos essa análise, necessário adentrar ao item
"ii" das alegações do fisco, mencionado anteriormente, que trata da premissa da
obrigatoriedade de emissão de documento fiscal em relação aos valores
recebidos das mantenedoras, eis que assunto conexo. Sobre isso, o auditor
baseou-se na combinação de três normas, a saber:
• o art. 82 do Decreto n. 50.896/2009 (Regulamento do ISS de São Paulo);
• a Lei n. 9.656/98 (que ao regular a atividade de empresas que operem nesse
segmento, não prejudica a incidência de hipóteses previstas em legislações
específicas, que no caso, seria a do citado Decreto); e,
• a Lei n. 8.846/94, art 1°
5.45 Considerando tais premissas, o auditor firmou o entendimento de que o
"cancelamento de receita pressuporia a emissão anterior de um documento
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.891 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.725604/2014-96

fiscal", razão pela qual, na falta de tais documentos, não aceitou as alegações do
cancelamento por falta de prova documental.
5.46 A impugnante, por sua vez, afirmou que, como opera planos de pós-
pagamento,
instituídos
e
mantidos
por
pessoas
jurídicas
(mantenedoras/estipulantes), a emissão de documentos fiscais em relação aos
valores recebidos das mantenedoras não seria necessária, eis que os valores
seriam destinados ao pagamento da rede referenciada (tomando como referência
os Formulários de Contas Médicas, emitidos pelos prestadores (fls. 213/214 -
item 3.1. e ss), dessa forma, a Impugnante atuaria como depositária, emitindo
NF somente para suportar os preços dos serviços que presta (como
intermediária).
5.47 Quanto a esse aspecto, já foi visto nesse voto que a responsabilidade legal
pelo pagamento e, portanto, pela manutenção da rede (e, em última análise, da
mantença da operabilidade dos planos coletivos), é da Operadora, e não das
mantenedoras, pois ao que consta, essas últimas custeariam "de fato", e não "de
direito", os serviços das empresas e profissionais da rede, por força contratual, e
não legal.
5.48 No entanto, é necessário, a meu ver, realizar a análise juntamente com a
legislação específica a que se submete a Impugnante, como prestadora de
serviço e contribuinte do ISS, no Município de São Paulo, pois que ela mesmo
se utilizou, como referência, da legislação municipal a que está adstrita em sua
Impunação.
5.49 Nesse sentido, verificando o disposto na Lei municipal n. 13.701, de 24 de
dezembro de 2003, de São Paulo, é possível verificar no disposto do art 1°, item
4, que é fato gerador do ISS a prestação do serviço de saúde, assistência médica
e congêneres, por parte de Planos de Medicina de grupo ou individual e
convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e
congêneres, consoante item 4.22 e 4.23, verbis:
Art. 1° O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS tem como
fato gerador a prestação de serviços constantes da seguinte lista, ainda
que não constitua a atividade preponderante do prestador
4 - Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.
[...]
4.22 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para
prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.
4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram por meio de serviços de
terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo
operador do plano mediante indicação do beneficiário.
5.50 Consultando o Manual da Declaração do Plano de Saúde - DPS, da
Prefeitura de São Paulo, verifica-se também o seguinte:
1. Considerações Gerais
1.1. Definição
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.891 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.725604/2014-96

Quando forem prestados os serviços a que se referem os subitens 4.22 e
4.23 da lista do "caput" do artigo 1° da Lei 13.701/2003, o imposto será
calculado sobre a diferença entre os valores cobrados e os repasses em
decorrência desses planos, a hospitais, clínicas, laboratórios de
análises, de patologia, de eletricidade médica, ambulatórios, prontos-
socorros, casas de saúde e de recuperação, bancos de sangue, de pele, de
olhos, de sêmen e congêneres, bem como a profissionais autônomos que
prestem serviços descritos nos demais subitens do item 4 da lista do
"caput" do artigo 1° da Lei 13.701/2003.(grifos nossos)
5.51 Note-se que a DPS é uma declaração acessória mensal que consiste na
escrituração mensal, pelos prestadores de serviço de plano de saúde (a que se
referem
os
subitens
4.22
e
4.23
mencionados),
"dos
documentos
comprobatórios dos valores cobrados do usuário dos serviços por eles prestados
e dos repasses a prestadores de serviços de saúde, em conformidade com o
disposto no § 11 do art. 14 da Lei n. 13.701, de 24/12/03, acrescido pelo artigo
18 da Lei n. 15.406, de 08/07/11, para fins de cálculo e pagamento do ISS,
devido mensalmente" (g.n.).
5.52 O ISS, no caso, deve ser calculado mediante aplicação de alíquota sobre tal
diferença (entre o preço do serviço e o valor dos repasses realizados no mês da
incidência da declaração), sendo que, na ausência de apresentação da DPS com
os documentos comprobatórios do lastro, o imposto incidirá sobre o_preço
(total) do serviço.
5.53 Está claro que, segundo o entendimento também preconizado pela
Prefeitura de São Paulo, o preço cobrado das empresas mantenedoras, pela
Operadora de Planos de Saúde, é considerado preço do serviço prestado, razão
pela qual, será utilizado, no caso de ausência de documentos de lastro dos
repasses à rede, como base de cálculo para o ISS. Nesse sentido, entendo que
não caberia à Impugnante alegar o disposto no art. 3°, § 9°-A da Lei n.
9.718/98, que trata dos valores dedutíveis da base de cálculo do PIS/COFINS,
para justificar a não expedição de documentos fiscais, já que tanto o valor do
preço do serviço (vinculado ao ISS), quanto o faturamento (vinculado ao
PIS/COFINS), poderão ter similaridade e são considerados receitas próprias da
Operadora.
5.54 Isto posto, é plenamente possível o entendimento de que o valor cobrado
das mantenedoras integra o preço de serviço da Operadora e, por conseguinte,
integra o seu faturamento.
5.55 Dessa forma, consoante disposição legal e tendo em vista instituição do
plano de contas padrão relativo às empresas Operadoras de plano de saúde (não
obstante a afirmativa da Impugnante em sentido contrário), tenho por firmar o
entendimento de que é legal e, portanto, necessária, a expedição de documento
fiscal para o recebimento dos valores oriundos das empresas mantenedoras, os
quais estariam sendo cobrados mediante carta de cobrança e boletos.
5.56 Tendo havido, portanto, os alegados cancelamentos dessas cobranças (por
força das alegadas condições particulares dos contratos), e uma nova cobrança
posterior, entendo que esses fatos deveriam gerar, pelo que se concluiu nesse
voto, o cancelamento dos documentos fiscais originais e a expedição de novos,
visto que são documentos obrigatórios e de lastro do preço do serviço.
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.891 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.725604/2014-96

5.57 Nesse sentido, e para fins de verificação da prova do quantum que poderia
ser deduzido dos valores considerados receita omitida, relembre-se a alegação
da Impugnante de que os Formulários de Contas Médicas são os únicos
documentos hábeis a comprovar os repasses efetuados à rede , ponderando
também que tais documentos, se transcritos para arquivos em formato ".xlsx"
produziram planilhas Excel com aproximadamente 500.000 (quinhentas mil)
linhas por mês, e que cada linha poderia corresponder a vários documentos
(como de cirurgias e internações). Assim, cada item de mão-de-obra, material
empregado ou internação, geraria uma Conta Médica. Considerando, então, a
hipótese de uma média de 04 (quatro) documentos por pessoa, seria seria
preciso cerca de 24.000.000 (vinte e quatro milhões) de papéis a serem
digitalizados, que, seguramente, não seriam examinados de maneira individual
em face do volume.
5.58 Depreende-se, pelo exposto acima que, considerando a vultosa quantidade
relacionada aos Formulários de contas médicas, os efeitos de tal obrigação
acessória (de confeccionar a DPS), poderia produzir efeitos perante essa esfera,
para fins de análise probatória, uma vez que se trata de declaração onde os
mesmos e exatos valores de que trata o presente processo são integralmente
declarados àquele fisco municipal. Isso porque, não seria possível
considerarmos útil à hipótese o conteúdo da Dmed, vez que a Operadora se
resume a informar apenas o que consta do inciso II do art. 4°, a saber:
Art. 4° A Dmed conterá as seguintes informações
II - das operadoras de plano privado de assistência à saúde:
a) o número de inscrição no CPF e o nome completo do titular e dos
dependentes;
b)os valores recebidos de pessoa física, individualizados por beneficiário
titular e dependentes.
c)os valores reembolsados à pessoa física beneficiária do plano,
individualizados por beneficiário titular ou dependente e por prestador
de serviço;
5.59 Desta feita, pelo que foi visto nesses autos, e considerando as alegações da
Impugnante quanto ao elevadíssimo conteúdo probatório relacionado aos
Formulários de Contas Médicas; bem como da conformidade do disposto no art.
923 do RIR/99, que reza que "A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais (base legal constante do Decreto-lei n° 1.598/77, art. 9°,
§1°; e, considerando também que a prova dos valores efetivamente pagos aos
prestadores de serviço da rede referenciada são de fundamental importância no
caso, pois que tais repasses devem estar lastreados, tanto em face da previsão da
legislação federal quanto a Municipal (já mencionada), reputo correto
reconhecer inexistir nestes autos a prova relativa aos valores dos mencionados
repasses; da mesma forma que inexiste prova da relação contratual
referentemente às transações dos valores do serviço recebido (das mantendoras -
face a ausência de documentos fiscais de lastro).
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.891 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.725604/2014-96

5.60 Dessa forma, do meu ponto de vista, não logrou a Impugnante viabilizar,
nestes autos, a realização da exata apuração da BC na forma alegada, de modo
que não há que se afastar a base de cálculo apurada pelo fisco, pelo quê, o
lançamento tributário deve ser mantido.
No Recurso Voluntário a Recorrente reiterou os argumentos da impugnação
administrativa e juntou novos documentos. A PGFN apresentou contrarrazões ao recurso
voluntário.
A Recorrente aditou o recurso voluntário, peticionando a juntada de documentos
relacionados aos demais contratantes dos seus serviços, complementando as informações
condizentes ao Grupo Mercedes Benz.
Esta Turma julgadora entendeu, por maioria de votos, que a prova documental
apresentada pela Recorrente aparentemente confirmaria seus argumentos, em especial os valores
recebidos do Grupo Mercedes Benz e complementada com outros documentos dos demais
contratantes dos seus serviços.
Ressaltou a Turma julgadora que a Recorrente havia apresentado os mesmos
argumentos desde o procedimento fiscal, e também na impugnação e no recurso voluntário.
A Turma julgadora entendeu necessário a conversão do julgamento em diligência
uma vez que as provas documentais apresentadas contrariavam a acusação fiscal de omissão de
receita pela cancelamento indevido de notas fiscais, conforme se poderia deduzir das declarações
das próprias tomadoras de serviço da Recorrente. Assim, determinou-se à Unidade de Origem
que analisasse por amostragem, à luz dos documentos juntados ao processo na impugnação
administrativa, no recurso voluntário e, principalmente, no aditamento ao recurso voluntário
(arquivo não paginável), o valor de receita cancelada e estornada, reduzindo ou exonerando o
montante da receita omitida, considerando inclusive as declarações dos próprios contratantes dos
serviços da Recorrente.
Em atendimento ao determinado por esta Turma Julgadora a Delex elaborou a
Informação Fiscal juntada às e-fls. 990-1000.
Segundo o que consta na Informação Fiscal, para a análise determinada por esta
Turma a Unidade de Origem utilizou os documentos de conciliação elaborados pela Recorrente e
os documentos apresentados pelas mantenedoras e juntadas aos autos pela Recorrente. As
mantenedoras selecionadas para análise foram empresas dos grupos Mercedes Benz, Anglo
American, HSBC e IBM.
O procedimento de análise, conforme relatado pela autoridade fiscal foi a
seguinte:
3. DAS ANALISES
a) A análise foi realizada com base nos documentos elaborados pela Sul
América (Conciliação) e os apresentados pelas mantenedoras indicadas abaixo,
anexados ao processo pela impugnante. Em razão dos documentos apresentados
pelas mantenedoras constarem todos os lançamentos sujeitos a pagamentos em
2010, emitidos em 2009 e 2010, sejam de notas de débitos ou de notas fiscais, a
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.891 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.725604/2014-96

verificação das informações apresentadas foi efetuada, em regra, pelos
confrontos das seguintes apurações:
> Apuração do valor total de reemissões de notas de débitos em 2010
informados pela Sul América na planilha "Conciliação Mercedes Benz" -
foi obtida pelo cálculo a seguir e confrontada com o valor informado na
planilha do item 2/c acima:
(A) Valor total da coluna "MOTIVO" indicados como
"conciliado" (referem-se aos pagamentos de notas de débitos
reemitidos e pagos em 2010)
(B)Valor total da coluna "MOTIVO" indicados como "reemitidos
em 2010 e pagos em 2011"
(C) Valor total de notas de débitos reemitidas e canceladas em
2010.
> Apuração dos pagamentos efetuados na mantenedora referente às notas
de débitos emitidos em 2010 e pagos em 2010.
(D) total pagos pelas empresas que compõem o grupo
empresarial.
> A diferença entre os lançamentos da Sul América e mantenedora deverá ser
entre os valores referentes aos itens (A) e (B) acima, ou seja, notas de débitos
que não constam na escrituração da mantenedora.
b) Para comprovar os cancelamentos de notas de débitos reemitidas (nestes
casos, a empresa cancelou notas de débito que haviam sido reemitidas) em 2010
a Sul América anexou as telas do sistema de faturamento. Por exclusão
comprova-se o valor do total de reemissões para pagamentos em 2011. As telas
foram anexadas na planilha "DOCl_Mercedes Benz_Conciliação", aba "Sem
Pagamento".
c) Cabe destacar que houve um equívoco, por parte da Sul América, na
denominação constante da planilha "Resumo", apresentada por ela, no quadro
da composição das "reemissões de notas de débitos - objeto do auto". Pelo que
se depreende da planilha, a empresa entendeu que o auto de infração teve como
objeto o valor das reemissões das notas de débitos; no entanto, o auto de
infração tomou como base o valor do cancelamento das notas, que pode ser
diferente do total de reemissões. Exemplo:

Total do Cancelamento = R$ 12.469.093,27 (vide observação no item 3.c)
d) Os seguintes documentos foram anexados ao processo pela Sul América,
objeto desta diligência fiscal.
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.891 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.725604/2014-96

e) As empresas selecionadas por amostragem para efeito de análises foram as
empresas dos grupos Mercedes Benz, Anglo American, HSBC e IBM.
A autoridade fiscal realizou a análise de cada uma das mantenedoras acima
referidas. Apresentamos abaixo a conclusão da análise pela autoridade fiscal de cada uma delas:
Grupo Mercedes Benz:
“Exceto em relação ao valor de R$ 542.758,17, que em tese não tiveram suporte
em documentação, mas que representam 0,96% do valor do lançamento (R$ 56.734.382,56),
concluímos que não houve inconsistências entre os valores de reemissões de notas de débitos e
créditos declarados pela Mercedes Benz, pelo que podemos afirmar que não houve declaração
indevida do valor de cancelamentos de notas de débitos declarado em DIPJ referente ao grupo da
Mercedes Benz.”
Grupo Ango American:
“Exceto em relação ao valor de R$ 28.565,54, que em tese não tiveram suporte
em documentação, mas que representam 3,90% do valor do lançamento (R$ 732.040,07),
concluímos que não houve inconsistências entre os valores de reemissões de notas de débitos e
créditos declarados pela Anglo American, pelo que podemos afirmar que não houve declaração
indevida do valor de cancelamentos de notas de débitos declarado em DIPJ referente ao grupo.”
Grupo HSBC:
“Exceto em relação ao valor de R$ 13.041,41, que em tese não tiveram suporte
em documentação, mas que representam 0,10% do valor do lançamento (R$ 12.469.093,27),
concluímos que não houve inconsistências entre os valores de reemissões de notas de débitos e
créditos declarados pela HSBC, pelo que podemos afirmar que não houve declaração indevida
do valor de cancelamentos de notas de débitos declarado em DIPJ referente ao grupo.”
Grupo IBM:
“Exceto em relação ao valor de R$ 825.709,20, que em tese não tiveram suporte
em documentação, mas que representam 7,83% do valor do lançamento (R$ 10.551.768,39),
concluímos que não houve inconsistências entre os valores de reemissões de notas de débitos e
créditos declarados pela IBM, pelo que podemos afirmar que não houve declaração indevida do
valor de cancelamentos de notas de débitos declarado em DIPJ referente ao grupo.”
Com base na avaliação por amostragem assim conclui a autoridade fiscal:
“Conforme exposto nos itens 3.1 a 3.4, exceto quanto aos valores que não tiveram
suporte em documentação das empresas que tiveram relação contratual com a Sul América, não
Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.891 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.725604/2014-96

identificamos pagamentos pelas mantenedoras selecionadas referentes aos cancelamentos das
notas de débitos, pelo que podemos afirmar que não houve apropriação indevida na DIPJ 2011,
ano-calendário 2010, que resultaram em redução indevida do resultado fiscal.”
Embora a análise realizada pela autoridade fiscal tenha sido por amostragem, e
analisado apenas 4 das Mantenedoras/Estipulantes, o total lançado relativo a essas pessoas
jurídicas correspondem a R$ 80.487.284,29 ou 76,09% do total de R$ 105.774.762,57, o que é
significativo para corroborar a conclusão consignada no relatório fiscal,
Entendo, portanto, verossímil a justificativa apresentada pela Recorrente, isto é:
- que os recursos recebidos como adiantamentos e tampouco os repasses não
podem ser considerados como receitas e concomitantemente como despesas da Recorrente, por
se tratarem de recursos recebidos das Mantenedoras/Estipulantes para o pagamento dos efetivos
prestadores dos serviços médicos-hospitalares demandados pelos clientes/segurados das mesmas;
- pelo plano de contas regulatório determinado pela ANS as operadoras são
obrigadas a contabilizar como receita as quantias recebidas das Mantenedoras/Estipulantes e os
respectivos repasses aso integrantes da rede referenciada como despesa, mas que não traduzem a
melhor técnica contábil, por não se tratar o valor de recebimento de preço pelos serviços
prestados pela Recorrente;
- que a Recorrente emite nota fiscal pelos serviços prestados às
Mantenedoras/Estipulantes;
- que no caso de prestadores de serviços não integrantes da rede, não são emitidas
notas fiscais, mas cartas de cobrança às Mantenedoras/Estipulantes, por não se tratarem de
preços de serviços prestados, mas de valores a ela entregues para repasse aos efetivos prestadores
de serviço.
Por fim, conforme conclusão da autoridade fiscal responsável pela diligência
determinada por esta Turma, os cancelamentos constatados pela autoridade fiscal autuante não
configuraram redução indevida da receita bruta.
Por todo o acima exposto, voto em dar provimento ao recurso voluntário
cancelando-se o Auto de Infração.
É como voto,
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital